Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RENAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme arts. 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei.
2. É possível o deferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
3. Apelação conhecida e provida.